Tribunal: TJMT
Processo: 1063630-27.2023.8.11.0001
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1063630-27.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SHALIMAR BENCICE E SILVA - CPF: 695.513.401-91 (RECORRENTE), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (ADVOGADO), RONNY CLAIR BENCICE E SILVA - CPF: 818.137.831-87 (RECORRENTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), HURB TECHNOLOGIES S.A. - CNPJ: 12.954.744/0001-24 (RECORRIDO), OTAVIO SIMOES BRISSANT - CPF: 085.120.977-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO OPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL – INTIMAÇÃO EFETUADA POR DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO - ARTIGO 04, PARAGRAFO 2°, DA LEI Nº 11.419/2006 – INTIMAÇÃO QUE SUBSTITUI QUALQUER OUTRO MEIO - INTEMPESTIVIDADE - AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de agravo interno interposto por
SHALIMAR BENCICE E SILVA E RONNY CLAIR BENCICE E SILVA
em face da decisão monocrática que acolheu a ilegitimidade passiva da promovida
GOL LINHAS AÉREAS S.A.

2. Em conformidade com o art. 1.070, do Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para a interposição de qualquer agravo, previsto em lei ou em regimento interno de tribunal, contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal.

3. Verifica-se que a decisão proferida em 12/07/2024 foi disponibilizada em 15/07/2024 no Diário da Justiça Eletrônico. A contagem do lapso de 15 (quinze) dias para a interposição do agravo interno finalizou em 06/08/2024, podendo ser observado na aba expediente Pje 2°.

4. O Artigo 04, Paragrafo 2°, da Lei número 11.419/2006

estabelece que:

“Art. 4º Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral.

§ 2º A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal.”

5. Aliado a isso, a Resolução TJMT/OE n. 05/2022 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do Concelho Nacional de Justiça (CNJ).

6. É o entendimento da Turma Recursal:

“AGRAVO INTERNO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. MANUTENÇAO DA DECISÃO AGRAVADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. INTIMAÇÃO PUBLICADA NO DJEN. RECURSO INTEMPESTIVO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. A Resolução TJMT/OE n. 05 regulamentou a adoção do Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) como instrumento de publicação oficial dos atos judiciais dos processos que tramitam pelo sistema PJE, em cumprimento à Resolução n. 455/2022 do CNJ. 2. A decisão que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante e deu parcial provimento ao recurso da agravada foi disponibilizada em 13/07/2023 no DJEN n. 9895, em que constam os nomes de todos os patronos habilitados no processo e, portanto, o prazo final para interposição findou-se em 04/08/2023. 3. O Agravo interno, porém, foi interposto em 07/08/2023, ou seja, fora do prazo recursal. 4. Recurso não conhecido. (N.U 1006433-14.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)”

7. O agravo interno interposto na data de 12/08/2024 resta intempestivo, o que obsta o seu conhecimento.

8. Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto, em razão da sua intempestividade.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024